Tribunal: TJSP
Processo: 1010031-14.2017.8.26.0278
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Embargos de declaração – Inocorrência das hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil – Temas questionados que foram examinados e enfrentados de forma explícita – Impropriedade da via eleita para fins de reversão e/ou modificação da conclusão – Resolução contratual por infração e/ou inexecução voluntária, sem a cumulação de pedido de cobrança de parcelas, exigência do cumprimento ou de

Ementa:
Embargos de declaração – Inocorrência das hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil – Temas questionados que foram examinados e enfrentados de forma explícita – Impropriedade da via eleita para fins de reversão e/ou modificação da conclusão – Resolução contratual por infração e/ou inexecução voluntária, sem a cumulação de pedido de cobrança de parcelas, exigência do cumprimento ou de perdas e danos – Inteligência do art. 475 do Código Civil – Direito potestativo, subjetivo ou poder formativo extintivo exercitável a qualquer tempo – Imprescritibilidade da pretensão preponderantemente desconstitutiva segundo a lição da valiosa doutrina – Embargos rejeitados.